Tribunal: TJMT
Processo: 1014053-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014053-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA - CPF: 010.675.561-76 (APELADO), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1014053-33.2018.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Televisão Centro América Ltda.

Apelada:
Carolina Silvano Vilarinho da Silva.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1014053-33.2018.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Televisão Centro América Ltda.

Apelada:
Carolina Silvano Vilarinho da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Televisão Centro América Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Carolina Silvano Vilarinho da Silva, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida e julgou extinto o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, mantida em decisão integrativa.

Sustenta que o desacerto da decisão, posto que a parte exequente no id. 102101129 requereu a citação eletrônica da executada, inclusive colecionou aos autos comprovante de pagamento da diligencia, e este pedido sequer foi apreciado pela origem.

Segue sustentando que,
em momento algum a parte apelante se quedou inerte, pelo contrário, diligenciou por várias vezes na tentativa de lograr êxito na citação da parte apelada. Ademais, não houve apreciação do pedido de citação eletrônica, meio citatório previsto na Portaria no 412 e aceito por diversos tribunais, por ser um meio assertivo e célere de citar as partes.

Firme nesses argumentos,
requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem à instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1014053-33.2018.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Televisão Centro América Ltda.

Apelada:
Carolina Silvano Vilarinho da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Televisão Centro América Ltda.
moveu ação de execução contra
Carolina Silvano Vilarinho da Silva
, objetivando o recebimento do valor de R$ 7.676,09 (sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos) representado por um cheque, sacado contra o Banco Bradesco S.A., agência no 3218, conta corrente no 013351-5, apresentado, devolvido e não pago, devidamente protestado através do 4o Serviço Notarial e de Registros de Cuiabá/MT.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a exequente não providenciou a citação da executada na forma devida, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais (id. 184015186).

Irresignada, a apelante defende, em suma, a inocorrência da prescrição, pois, sempre foi diligente na tentativa de citar a executada, sendo que, por ultimo,
requereu a citação eletrônica da devedora, inclusive colecionou aos autos comprovante de pagamento da diligencia e este pedido sequer foi apreciado pela origem.

Segue sustentando que,
em momento algum a parte apelante se quedou inerte, pelo contrário, diligenciou por várias vezes na tentativa de lograr êxito na citação da parte apelada. Ademais, não houve apreciação do pedido de citação eletrônica, meio citatório previsto na Portaria no 412 e aceito por diversos tribunais, por ser um meio assertivo e célere de citar as partes.

Firme nesses argumentos,
requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem à instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído a autora, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Visto isso,
mister
se faz constar que no caso vertente, com a devida vênia, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa da exequente, que tentou de todas as formas a citação válida da executada.

Assim, verifico que a d. magistrada, de forma equivocada, diga-se de passagem, reconheceu a prescrição da pretensão, baseado na premissa de que a exequente deixou de providenciar a citação da devedora, contudo, basta uma simples análise dos autos para constatar que a demora na realização da citação não deve ser atribuída à apelante, mas sim, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(RAC n. 0036091-37.2010.8.11.0041,
3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida.

Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos
.”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que se mostra necessária a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024